Tribunal: TJBA
Processo: 0000348-07.2005.8.05.0235
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000348-07.2005.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL CONS E COMERCIAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO ROMANO PINTO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CELEBRAÇÃO DE ACORDO. INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade reside no exame da possibilidade de, no caso concreto, o Ente Público firmar acordo com a parte litigante em desconformidade com o sistema de precatório.

II -
Não há no ordenamento jurídico pátrio impedimento para a celebração de acordos entre a Fazenda Pública e seus credores, notadamente quando representem alguma vantagem financeira ao erário. Entretanto, no caso concreto, por maior que seja a vantagem para a administração pública, não se pode admitir que o acordo estabeleça privilégios ao credor, esquivando-o da observância do regime de pagamento por precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal. Tal exigência constitucional visa assegurar o tratamento impessoal e igualitário dispensado aos administrados, não podendo ser afastado sob qualquer pretexto injustificado, impondo-se ao credor, não obstante assinta em acordo que lhe prive de parte do que lhe seria devido por direito, a observância da estrita ordem de pagamento por precatório.

III – Remessa Necessária provida. Sentença homologatória anulada, com determinação de
retomada do processo a partir da réplica, esta já apresentada nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº
0000348-07.2005.8.05.0235
sendo remetente o
VARA CÍVEL CONS E COMERCIAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
e interessados
CONSTRUTORA RJI LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
para
anular a homologação do acordo e determinar a retomada do processo a partir da réplica, esta já apresentada nos autos.